Tribunal: TCU
Processo: 013.185/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de revogação de medida cautelar anteriormente concedida no bojo de auditoria que examinou a retomada das obras do novo Hospital Universitário Julio Muller em Cuiabá-MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria, em que se verificaram irregularidades na Contratação Integrada 051/2020/Sinfra, celebrada entre o Estado de Mato Grosso e o consórcio Jota Ele/MBM, cujo objeto é a retomada das obras do novo Hospital Universitário Julio Muller (HUJM/UFMT); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 276, § 1o, e 250 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a revogação da medida cautelar exarada mediante o despacho, peça 101; 9.2. determinar, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 120 dias, a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), apresente, ao TCU, estudo de viabilidade operacional e financeira do novo HUJM/UFMT aprovado junto à Ebserh, em observância ao que dispõe a Norma Operacional 1/2022/VP-Ebserh, de 16/2/2022, que institui os procedimentos para criação, ampliação, suspensão e extinção de serviços de assistência à saúde no âmbito dos Hospitais Universitários Federais (HUFs) da Ebserh, e em consonância com o preconizado pelo art. 16 da LRF; 9.3. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb): 9.3.1. que, findo o prazo de 120 dias, retome a análise dos elementos constantes dos autos, com vistas à apreciação do mérito do presente processo, e remeta-o ao meu gabinete; 9.3.2. dê ciência ao Ministério da Educação, à UFMT e à Ebserh, que a avaliação acerca da viabilidade operacional do Novo HUJM/UFMT, em 2024, é imprescindível à regularização do processo de execução do empreendimento, e que tal exigência se coaduna com o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).